Tribunal: TJES
Processo: 0018160-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018160-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
MULTA
FIXADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO.

1.
O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

2
.
Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para 2.000 (dois mil) VRTEs (valor de referência do tesouro nacional), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
contra a r. sentença (fls. 290/292) que, nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo n° 0111-076-699-2 para a 2.000 (dois mil) VRTEs (valor de referência do tesouro nacional).

Em suas razões (fls. 302/307), o recorrente aduz, em síntese, que a sanção imposta em face do autor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante do porte da apelada, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar ou anular atos administrativos.

Contrarrazões às fls. 315/321, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação do cadastro do presente recurso, na medida em que consta como apelante a DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A.

Diligencie-se.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018160-12.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADO: DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
contra a r. sentença (fls. 290/292) que, nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo n° 0111-076-699-2 para a 2.000 (dois mil) VRTEs (valor de referência do tesouro nacional).

Em suas razões (fls. 302/307), o recorrente aduz, em síntese, que a sanção imposta em face do autor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante do porte da apelada, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar ou anular atos administrativos.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo ser plenamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, os seguintes precedentes desta E. Corte:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei que estabeleça critérios para fixação de multa.
2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança, consoante disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, e Súmula nº 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, isenta o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0027423-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/06/2021; DJES 02/07/2021)

Fixada tal premissa, no caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram.

Isto porque, ainda que a ora apelada seja empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No entanto, como dito, quando o valor arbitrado destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância. Veja-se o seguinte precedente:

[...] 3.2.
Não se pode olvidar a possibilidade do poder judiciário controlar a subjetividade do administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade.
3.3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. [...]

(TJES; Apl 0005259-75.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

No caso dos autos, embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com os casos que deram azo à sua cobrança.

Por esta razão, não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para 2.000 (dois mil) VRTEs (valor de referência do tesouro nacional), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Sessão de 06/06/2023 - Acompanho a relatoria.